Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. No caso, incabível acolher a tese da recorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pela apelante-autora não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar n.o 26/1975.
3. Diante da tentativa da apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, uma vez que não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.